Tribunal: STF
Processo: RE 1594926
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa transcrevo:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ICMS-DIFAL. COBRANÇA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. MERCADORIA QUE NÃO ENTROU NO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL. ART. 11, § 7º, DA LC 87/1996, INCLUÍDO PELA LC 190/2022. ADI 7158. FATO GERADOR ANTERIOR. INAPLICABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA COM A EMPRESA ARRENDADORA. COBRANÇA DO DIFAL PELO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX). Essa exigência foi pormenorizada pelo novo Código de Processo Civil – CPC ao apresentar, no § 1º do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade do ato decisório. 2. O art. 489, § 1º, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a sentença que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 3. No caso, o principal fundamento alegado pelos autores/apelantes foi o fato de a mercadoria que deu origem a cobrança do ICMS-Difal não ter ingressado no território distrital. A sentença, entretanto, limitou-se a analisar o caso sob a ótica do Tema de Repercussão geral 1093. 4. O argumento autoral de que a mercadoria não entrou fisicamente no Distrito Federal tem aptidão, em tese, para infirmar a conclusão da sentença. Dessa forma, a sentença deve ser considerada não fundamentada (art. 489, § 1º, IV, do CPC). 5. Ante a ausência de fundamentação, a cassação da sentença é medida que se impõe. Todavia, como o processo se encontra em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), deve ser analisado o mérito da demanda. 6. A Lei Distrital 1254/96 – que regula o ICMS no Distrito Federal – prevê, em seu art. 20, § 3º, que, para fins de aferição da capacidade tributária ativa do ICMS-Difal, deve-se averiguar a sede do adquirente da mercadoria, independentemente do local em que ela foi entregue. 7. Todavia, em 2022, a Lei Complementar – LC 190 acrescentou ao art. 11 da LC 87/1996 o § 7º, que dispõe que, “quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço.”. 8. O STF, ao julgar a ADI 7158, firmou a seguinte tese: “É constitucional o critério previsto no § 7º do art. 11 da Lei Complementar nº 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional nº 87/2015.”. 9. As normas gerais do ICMS estão previstas na LC 87/1996. Conforme art. 24, § 4º, da Constituição Federal, a superveniência de norma geral suspende a eficácia da norma estadual ou distrital no que lhe for contrário. Dessa forma, conclui-se que está suspensa a eficácia do art. 20, § 3º da Lei Distrital 1.254/96. 10. Na hipótese, contudo, há importante particularidade que deve ser considerada: o crédito tributário impugnado refere-se a fato gerador ocorrido em 2021 e, portanto, antes da vigência da LC 190/2022. Logo, não pode ser aplicado o art. 11, § 7º, da LC 87/1996. 11. O arrendamento mercantil é um negócio jurídico complexo, por meio do qual uma instituição financeira, na qualidade de arrendadora, adquire determinado bem a pedido da arrendatária e cede a ela o uso temporário, à contraparte de prestações. Ao final do prazo do contrato, a arrendatária pode exercer a opção de compra do bem. 12. Demonstrado que a autora/apelante realizou negócio jurídico de compra e venda com a empresa arrendadora BB Leasing, é legitima a exação do Difal pelo Distrito Federal, mesmo na hipótese de a mercadoria adquirida ter sido entregue em outra unidade da federação. Precedentes deste Tribunal. 13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedidos julgados improcedentes”. (eDOC 14)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se a violação dos arts. 102, § 2º, e 155, § 2º, VII, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido afrontou a Constituição Federal e o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 7.158, ao considerar que, antes da vigência do art. 11, § 7º, da Lei Complementar 87/1996, acrescentado pela Lei Complementar 190/2022, era possível a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS pelo Estado em que não ocorreu a efetiva entrada física da mercadoria.
 É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal merece prosperar.
Esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 7.158, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do critério previsto no § 7º do art. 11 da Lei Complementar 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar  190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, por estar em conformidade com a Emenda Constitucional 87/2015.
Eis a ementa desse julgado:
 
“Ementa: Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. ICMS. Operações interestaduais para consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota. Art. 11, § 7º, da Lei Complementar nº 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022. Compatibilidade com o art. 155, § 2º, VII, da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015. 1. O § 7º do art. 11 da Lei Complementar nº 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022, não altera o aspecto material do ICMS, que permanece exigindo a ocorrência de circulação jurídica para a incidência do imposto. 2. A Emenda Constitucional nº 87/2015 procurou conciliar os interesses dos Estados produtores e dos consumidores, viabilizando um desenvolvimento mais homogêneo por meio de uma melhor distribuição das receitas tributárias, o que gerou um incremento na arrecadação dos Estados menos desenvolvidos, prestigiando o equilíbrio federativo e contribuindo para a redução das desigualdades regionais. 3. O critério estabelecido pelo § 7º do art. 11 da Lei Complementar nº 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022, encontra-se em conformidade com a Emenda Constitucional nº 87/2015. Ao fixar como sujeito ativo do diferencial de alíquotas o Estado em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, quando outro for o domicílio fiscal do adquirente ou tomador, o legislador infraconstitucional buscou assegurar o equilíbrio na arrecadação tributária do ICMS pelas unidades federadas. 4. Pedidos formulados na presente ação direta improcedentes. 5. Proponho a fixação da seguinte tese: “É constitucional o critério previsto no § 7º do art. 11 da Lei Complementar nº 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional nº 87/2015”. (ADI 7158, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,  DJe 10.2.2023)
 
Entretanto, o Tribunal de origem divergiu dessa orientação ao considerar legitima a cobrança do DIFAL do ICMS pelo Distrito Federal, mesmo na hipótese de a mercadoria adquirida ter sido entregue em outra unidade da federação, porque o fato gerador do imposto teria ocorrido antes da vigência do art. 11, § 7º, da Lei Complementar 87/1996.
Com efeito, o argumento de inaplicabilidade da ADI 7.158, sob a alegação de que o fato gerador ocorreu antes da vigência da norma nela declarada constitucional, não encontra respaldo no entendimento já manifestado por esta Corte, pois a referida Lei Complementar não alterou o fato gerador do ICMS, uma vez que os elementos materiais da obrigação tributária referente ao DIFAL já estavam definidos no art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal.
Como consagrado na ADI 7.158, o Estado legitimado para o recolhimento do DIFAL é aquele onde ocorre a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço. Nessa seara, destaco o seguinte trecho do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, na ADI 7.158, que assim dispôs:
 
“3. Diferentemente do alegado na inicial, o § 7º do art. 11 da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela Lei Complementar nº 190/2022, em nada altera o fato gerador do ICMS tal como previsto pelo art. 155, II, da CF/1988. É importante ressaltar que o art. 11 da Lei Complementar nº 87/1996 versa sobre o aspecto espacial do ICMS, na medida em que estipula diferentes critérios para a definição do local da operação ou da prestação, para efeito de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo recolhimento. Por outro lado, o art. 155, II, da CF/1988 indica o elemento material da obrigação tributária. Trata-se, portanto, de normas que dispõem sobre aspectos distintos da relação jurídico-tributária.
4. Dessa forma, a alegação de que o dispositivo de lei impugnado teria promovido a dissociação entre a circulação jurídica e a circulação física, a ponto de modificar o critério material do ICMS previsto na Constituição, não se sustenta. Vale frisar, a circulação jurídica das mercadorias – caracterizada pela transmissão da propriedade – continua sendo o critério material da hipótese de incidência do ICMS, apto a fazer nascer a relação jurídico-tributária. Ademais, a circulação jurídica constitui pressuposto necessário para a aplicação do art. 11 da Lei Complementar nº 87/1996, inclusive do seu § 7º. Logo, ao fixar como sujeito ativo do DIFAL o Estado em que ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, quando outro for o Estado de domicílio fiscal do adquirente ou tomador, o legislador infraconstitucional buscou apenas melhor distribuir o produto da arrecadação do ICMS, de modo a atenuar o conflito entre Estados produtores e consumidores, contribuindo para o equilíbrio federativo. Inexiste, portanto, qualquer alteração na hipótese de incidência do imposto, que permanece dentro dos contornos traçados pelo art. 155, II, da CF/1988.
5. O requerente também pretende seja declarada a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado em razão de suposta violação ao art. 155, § 2º, VII, da CF/1988, porquanto entende que a expressão “localização do destinatário” admitiria somente a exegese de que o imposto seria devido ao Estado onde situado o estabelecimento “destinatário jurídico” dos bens. A articulação formulada não encontra fundamento.
6. O art. 155, § 2º, VII, da CF/1988, estabelece que, “nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final”, o diferencial de alíquotas (DIFAL) “caberá ao Estado de localização do destinatário”. A análise do mencionado dispositivo da Constituição leva à interpretação de que o diferencial de alíquotas nas operações interestaduais caberá ao Estado onde estiver localizado o consumidor final, ou seja, o Estado em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço, tal como previsto na redação do art. 11, § 7º, da Lei Complementar nº 87/1996, dispositivo ora impugnado.” (grifei)
 
Nesse sentido, cito os precedentes a seguir:
 
“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Diferencial de alíquota – DIFAL. Critério do destino físico da mercadoria. Operação realizada no mesmo estado. Inexistência da operação interestadual. inexigibilidade do DIFAL. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o sujeito ativo para a cobrança do DIFAL-ICMS, em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, é o Estado onde o adquirente possui domicílio (destino jurídico) ou o Estado onde ocorre a efetiva entrega física da mercadoria (destino físico); e (ii) definir se o critério do destino físico, consolidado no julgamento da ADI 7.158, é aplicável a fatos geradores ocorridos em 2019, antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da ADI 7.158, é pacífica no sentido de que o sujeito ativo do DIFAL é o Estado onde ocorre a efetiva entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço. 4. A alegação de inaplicabilidade do referido precedente a fatos geradores anteriores à Lei Complementar nº 190/2022 não se sustenta. 5. No caso concreto, sendo incontroverso que a operação ocorreu integralmente no mesmo estado da federação, sem remessa de mercadoria para outro estado, não há operação interestadual e, por consequência, a incidência do DIFAL. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Regimental Não Provido”. (RE 1.522.236 AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2025 – grifei)
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS-difal. Destinação da mercadoria. Fornecimento de medicamentos. Contrato mediante pregão. Ministério da Saúde (DF) e empresa fornecedora sediada no Estado de São Paulo. Produtos entregues em São Paulo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo Distrito Federal. Impossibilidade. Interpretação do art. art. 155, § 2º, inciso VII, do texto constitucional, com a redação conferida pela EC nº 87/15. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios divergiu da orientação fixada pela Corte Suprema a respeito da interpretação do art. 155, § 2º, inciso VII, do texto constitucional, com a redação conferida pela EC nº 87/15 (ADI nº 7.158/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/23). Na espécie, é incontroverso que os medicamentos foram entregues no mesmo estado em que está sediada a empresa fornecedora, mais especificamente na Secretaria de Saúde em São Paulo/SP. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF)”. (RE 1.441.825 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.6.2024)
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). ESTADO DESTINATÁRIO. ENTRADA FÍSICA DA MERCADORIA OU FIM DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERAÇÃO REALIZADA NO MESMO ESTADO. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que reconheceu a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) em operação realizada integralmente no mesmo estado da federação, afastando a sua caracterização como operação interestadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, para fins de incidência do Difal/ICMS, prevalece o critério do domicílio do adquirente ou a entrada física da mercadoria no Estado destinatário; (ii) estabelecer se é exigível o Difal em operações realizadas presencialmente dentro do mesmo estado da federação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidada no julgamento da ADI nº 7.158, estabelece que o Estado destinatário, para fins de recolhimento do Difal, é aquele onde ocorre a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, independentemente do domicílio fiscal do adquirente ou tomador do serviço. 4. No caso concreto, a operação ocorreu integralmente no mesmo estado da federação, sem remessa de mercadoria para outro estado, afastando a caracterização de operação interestadual e, por consequência, a incidência do Difal. 5. A alegação de que o critério do domicílio do adquirente seria suficiente para a cobrança do Difal contraria a orientação firmada pelo STF, que prioriza a entrada física da mercadoria no território do Estado destinatário como critério de incidência. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido”. (RE 1.523.938 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025)

Confira-se também a seguinte decisão: ARE 1.480.875 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/6/2024.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para determinar que o TJDFT profira novo julgamento, observando o entendimento firmado na ADI 7.158, conforme a fundamentação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente